Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE TABELA DE PONTUAÇÃO. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS PONTOS. INDISPONIBILIDADE DE HOSPEDAGEM PELA RECORRENTE. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PEDIDOS ACOLHIDOS PELO JUÍZO A QUO. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECRETAR a rescisão do contrato firmado entre as partes sem ônus para a autora; b) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo e custas de ID no 44432592 a 44432595. Contrarrazões de ID no 44432599.
2. A recorrida alega ter firmado contrato de Cessão por Sistema de Tempo Compartilhado e, em razão da pandemia, não utilizou os pontos no período 2020/2021, o que teria gerado uma multa. Argumenta que não conseguiu realizar reserva da hospedagem nem o afastamento da multa, mesmo com comprovação de que ela e seu marido foram acometidos pela COVID-19 no período mencionado.
3. A recorrente apresentou tempestiva contestação na qual ressalta a legalidade do contrato firmado entre as partes. Sustenta que, desde 17 de julho de 2020, tem funcionado, junto com todas as outras atividades relativas ao ramo de hotelaria e turismo, em plena normalidade, observando todos os protocolos de saúde e segurança aos hóspedes e colaboradores. Acrescenta que a autora não se conformou com os termos do contrato em relação à hospedagem de pessoas acima de 12 (doze) anos, que são consideradas adultas. Assevera que a recorrida tentou realizar reserva para 4 adultos, o que não é possível segundo as diretrizes do hotel. Aduz que o pedido de rescisão do contrato se deu unicamente porque a autora se arrependeu da contratação, sendo cabíveis as multas previstas nas cláusulas penais.
4. Com a contestação, a recorrente juntou os seguintes documentos aos autos: a) requisição de cortesias (ID no 44432208, pg. 01); b) certificado de hospedagem em branco, constando apenas o no 0720180000627 (ID no 44432208, pg. 03); c) termos e condições de uso (ID no 44432208, pg. 04); d) certificado de hospedagem em branco, constando apenas o no 0720180000626 (ID no 44432208, pg. 05); e) o instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação (ID no 44432208, pg. 07/23); f) documento referente a benefícios do produto essencial 200 mil pontos (ID no 44432208, pg. 25); g) regulamento interno do complexo turístico Costa do Sauípe (ID no 44432208, pg. 27/32); h) termo de verificação (ID no 44432208, pg. 35/37); i) rascunhos irrelevantes, pois sem contexto (ID no 44432208, pg. 38/44); j) autorização de pagamento recorrente (ID no 44432208, pg. 45); k) autorização para emissão de contrato (ID no 44432208, pg. 47); l) cópia da CNH da recorrida e comprovante de pagamento no valor de R$ 1.300,00 (ID no 44432208, pg. 49); m) comprovante de brinde (ID no 44432208, pg. 51/52); n) histórico de pagamento do contrato (ID no 44432559, pg. 01/02); o) programa de férias, produzido em tela unilateral e fora de contexto (ID no 44432560, pg. 01/03).
5. Após a prolação da sentença de procedência, a recorrente interpôs o recurso inominado de ID no 44432591. Em suas razões recursais, afirma que houve utilização dos pontos do contrato mediante reserva e usufruto de hospedagem pela recorrida. Frisou que está comprovado que não houve descumprimento contratual, pois houve efetivação dos pedidos de reserva no Complexo Hoteleiro, no período de 21/02/2021 a 28/02/2021, com a utilização de 56.000 pontos, que representam o valor de R$ 7.280,00. No corpo do recurso, a recorrente anexa documentos que não foram apresentados no momento adequado (na contestação).
6. Apenas para registrar, mesmo que a produção documental em contestação tenha sido abundante, é facilmente verificável que no recurso inominado houve a alteração dos argumentos e juntada de outros documentos, sem relação com aqueles anexados com a contestação e acima descritos individualmente.
7. A recorrente gerou as telas de ID no 444322591, pg. 07, as quais comprovariam a utilização dos pontos disponibilizados pela recorrida; de ID no 44432591, pg. 08, consistentes na tabela de pontuação da parte recorrida; de ID no 44432591, pg. 09, referente aos vouchers da reserva alegada enviados por e-mail.
8. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
9. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
10. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
11. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.